Tribunal: TJSP
Processo: 2022392-65.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal - Recurso contra decisão que indeferiu a penhora do bem indicado pela executada (maquinário) e determinou o bloqueio de ativos da empresa – Possibilidade – Observância da ordem preferencial estabelecida no art. 11 da Lei no 6.830/80 – Decisão mantida – Recurso desprovido.